Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-59.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE VISITA AOS DEPENDENTES MENORES. PARECER DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal, recebida como reclamação criminal em virtude do princípio da fungibilidade, interposta contra decisão prolatada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que deferiu medidas protetivas em desfavor reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se limita a verificar a legalidade e a razoabilidade das medidas protetivas que foram determinadas em favor dos dependentes menores do reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação à medida protetiva prevista no art. 22, IV, da Lei 11.340/06 - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores – há uma exigência legal que condiciona a aplicação da referida medida protetiva, qual seja: “ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar”.

4. Uma vez que não houve a observância do parecer da equipe multidisciplinar, conclui-se que o recurso deve ser provido a fim de, tão somente, exigir o cumprimento do referido requisito e determinar a oitiva da equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar, nos termos da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.